Tribunal: TCU
Processo: 019.055/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Maria Aparecida Gomes Lima contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2155/2025-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Maria Aparecida Gomes Lima contra o Acórdão 48/2024-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenou-a em débito solidário e aplicou-lhe multa. Considerando que a recorrente aponta a nulidade da citação e da notificação do acórdão condenatório, a incidência da prescrição, a ausência de tipicidade e dolo específico em sua conduta e a inexistência de dano ao erário; considerando que o recurso de revisão, além dos pressupostos de admissibilidade comuns a todos os recursos - tempestividade, singularidade e legitimidade -, requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992: I - erro de cálculo; II - falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; considerando que a recorrente, apesar de invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, não a satisfaz materialmente, pois os documentos acostados ao apelo não são novos, uma vez que já constavam previamente dos autos; considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no art. 33 da Lei 8.443/1992, sendo insuficientes para descaracterizar a natureza excepcional e revisional do presente apelo; considerando que as alegações de nulidade da citação e da notificação do acórdão condenatório não se sustentam, uma vez que, diante do insucesso das tentativas de notificação via ofício, as citações por edital foram realizadas de forma válida, em conformidade com o artigo 179, inciso VI, do RI/TCU e com a Resolução TCU 360/2023; considerando que as repercussões da edição da Resolução TCU 344/2022 no exame da prescrição foram consideradas no acórdão original; e considerando as conclusões da AudRecursos, acolhidas pelo Ministério Público junto ao TCU, no sentido do não conhecimento do recurso; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 35 da Lei 8.443/1992, 143, inciso IV, alínea "b", e 288 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de revisão, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, e informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 199 à recorrente. 1. Processo TC- Processo 019.055/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 003.014/2025-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 003.012/2025-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 003.011/2025-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Recorrente: Maria Aparecida Gomes Lima (XXX.259.081-XX). 1.3. Unidade: Município de Alexânia/GO. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Renato Oliveira dos Reis (OAB/GO 34896), representando Ronaldo Fernandes de Queiroz; João Paulo Martins Lima (OAB/GO 40868), representando Allysson Silva Lima; Ingrid Deyliane Garcia Araujo Fernandes (OAB/GO 52426), representando Maria Aparecida Gomes Lima. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.